Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000433-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (AGRAVADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (AGRAVADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL- ACOLHIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE- AFASTADO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL NO MERITO NÃO PROVIDO.

1. Em análise a decisão Agravada, verifica-se que não houve qualquer pedido de afastamento de verba honorária na instância d de origem e tampouco manifestação desta a respeito deste ponto, o que impede a sua apreciação na instância recursal.

2. Como a parte Agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

3. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

4. Agravo parcialmente provido tão somente para acolher a preliminar de inovação recursal e não conhecer do pedido de redução dos honorários em face do principio da causalidade, no mérito, nego provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão que, nos autos da execução fiscal que a pedido da exequente excluiu do polo passivo a empresa EXPRESSO MARINGÁ arbitrando honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade (5%), nos termos do art. 85,§2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, c/c art. 90, §4º, do CPC.

Defende que o Agravado deu causa a ação ao deixar de comunicar o setor de cadastro fiscal as alterações do contrato social, devendo responder pelas despesas decorrentes.

Caso seja mantida a condenação em honorários entende que o montante exorbitante cria obstáculos ao acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF), porquanto onera injustamente as partes litigantes

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para que seja afastada a aplicação do tema 1.076/STJ no presente caso de maneira a permitir a fixação dos honorários com base em equidade, na forma do § 8º do art. 85 do CPC.

Nas contrarrazões, suscitou as preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 160651660).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da inovação recursal

O Agravado suscita a preliminar de inovação recursal ao argumento de que teria a suposta violação ao princípio da causalidade não teria sido suscitada pelo Agravante perante o Juízo de primeiro grau.

Em análise a decisão Agravada, verifica-se que não houve qualquer pedido de afastamento de verba honorária e tampouco manifestação em primeira instância a respeito deste ponto.

Assim, nota-se que houve apenas a pretensão de redução da verba arbitrada e não houve qualquer

discussão acerca da violação ao princípio da causalidade ora invocado, bem como não houve menção sobre a matéria pelo juízo a quo, de modo que a análise por esta Instância Recursal, acarretaria supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância”. (N.U 1006265-86.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10/08/2021, publicação: 17/08/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO - REQUISITOS. 1. Não há como se deliberar sobre pedido não apreciado em primeira instância, sob pena de supressão de uma instância de julgamento. (...).” (TJMG - AI 10000210434080001 MG, Relator Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. em 02/12/2021, publicação: 09/12/2021) (g.n.)

Frisa-se que em sede de Agravo de Instrumento

limita-se à análise do acerto (ou não) da decisão proferida na origem, não conhecendo do recurso a questão sequer foi submetida ao crivo juízo singular.

Desta forma, acolho a preliminar suscitada pelo Agravado neste ponto.

Da ofensa ao princípio da dialeticidade

Defende que o recurso não impugna especificamente os termos da decisão Agravada.

No caso, em comento não há que se falar em argumentação genérica porquanto insurge-se em relação a
os termos do que foi decidido sendo perfeitamente adequado a impugnar a decisão Agravada.

Nesse sentido esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu. 2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Assim, afasto a preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade suscitada.

Do mérito

Pugna pela redução do montante arbitrado
para que seja afastada a aplicação do tema 1.076/STJ no presente caso
com arbitramento
na forma do § 8º do art. 85 do CPC.

Sobre esta questão suscitada no recurso

o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do recurso especial nº 1850512/SP, submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1076) que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, cuida-se de rol taxativo (numerus clausus).

“(...) 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [com negrito e itálico no original].

Assim, no caso, os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da execução, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para acolher a preliminar de inovação recursal e não conhecer o pedido de redução da verba honorária em face da aplicação do principio da causalidade e,

no mérito, mantenho inalterada os demais termos da decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024